Tribunal: TJMT
Processo: 1026756-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026756-75.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: ESPÓLIO DE NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – FALECIMENTO DO CREDOR ORIGINAL – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO – ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO IMPEDE A EXECUÇÃO – EXIGIBILIDADE INALTERADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SOB ALEGAÇÃO DE ÓBICES ADMINISTRATIVOS INTERNOS – INADMISSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É plenamente admissível que o espólio, na condição de sucessor processual do exequente falecido, promova o cumprimento da sentença, desde que o direito exequendo lhe tenha sido regularmente transmitido.
A alteração subjetiva da parte credora, por si só, não afasta a exigibilidade do título executivo judicial oriundo de acordo homologado, mormente quando não demonstrada à impossibilidade de cumprimento da obrigação pactuada.
A alegação de entraves administrativos internos da empresa executada não é hábil a justificar o inadimplemento prolongado da obrigação, especialmente quando configurado o uso continuado do bem locado sem a devida contraprestação, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico por configurar enriquecimento sem causa. Ausente nos autos demonstração de conduta temerária ou dolosa, descabe a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026756-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), MARIA ZELIA DE OLIVEIRA - CPF: 415.499.371-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 857.215.811-15 (AGRAVADO), MARIA ZELIA DE OLIVEIRA - CPF: 415.499.371-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), MATHEUS PINTO DE ALMEIDA - CPF: 117.602.837-54 (ADVOGADO), PAULA ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 051.899.551-84 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 048.746.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – FALECIMENTO DO CREDOR ORIGINAL – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO – ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO IMPEDE A EXECUÇÃO – EXIGIBILIDADE INALTERADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SOB ALEGAÇÃO DE ÓBICES ADMINISTRATIVOS INTERNOS – INADMISSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É plenamente admissível que o espólio, na condição de sucessor processual do exequente falecido, promova o cumprimento da sentença, desde que o direito exequendo lhe tenha sido regularmente transmitido.

A alteração subjetiva da parte credora, por si só, não afasta a exigibilidade do título executivo judicial oriundo de acordo homologado, mormente quando não demonstrada à impossibilidade de cumprimento da obrigação pactuada.

A alegação de entraves administrativos internos da empresa executada não é hábil a justificar o inadimplemento prolongado da obrigação, especialmente quando configurado o uso continuado do bem locado sem a devida contraprestação, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico por configurar enriquecimento sem causa. Ausente nos autos demonstração de conduta temerária ou dolosa, descabe a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

Recurso Desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026756-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, subscritas pela Juíza de Direito Substituta
Luciana Sittinieri Leon
, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1000369-08.2018.8.11.0052, promovido pelo
ESPÓLIO DE NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA
, representado por sua inventariante Maria Zelia de Oliveira, na qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e sucessivamente rejeitou embargos de declaração da recorrente.

Na petição de interposição do recurso, protocolada sob Id. 305842883, a agravante alega, em suma, que o cumprimento de sentença teve por objeto o acordo judicial celebrado com a falecida locadora NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA, homologado nos autos da ação de despejo c/c cobrança e indenização por danos morais, sendo que, após o falecimento da autora original, o ESPÓLIO deu início ao cumprimento de sentença com o objetivo de executar referida transação judicial, sob o fundamento de que a TELEFÔNICA havia interrompido os pagamentos de aluguéis.

Diz que a interrupção dos pagamentos decorreu da morte da locadora, que alterou substancialmente a titularidade da relação jurídica, sendo necessária a regularização contratual da nova parte para viabilizar o pagamento, conforme as exigências de governança interna da empresa.

Afirma que o acordo homologado judicialmente estabelecia obrigações personalíssimas, inclusive pagamento em conta bancária de titularidade da locadora, prevendo formalização mediante termo aditivo, o qual não foi celebrado em razão do falecimento da autora.

Explana que o sistema interno da TELEFÔNICA, por tratar-se de empresa listada em bolsa de valores e sujeita a severas normas regulatórias, requer atualização formal da relação contratual, especialmente quanto à destinação dos pagamentos, de modo que a simples substituição do polo ativo pela inventariante do espólio não seria suficiente para autorizar a execução direta.

Discorre que a impugnação da TELEFÔNICA sob o entendimento de que a obrigação de pagar aluguéis e indenizações não foi afetada pela alteração da parte credora, com base no art. 779, inciso I, do CPC, sendo que a conclusão desprezou as cláusulas específicas do acordo judicial, a natureza personalíssima da obrigação e as exigências contratuais da agravante, que envolvem tratativas específicas de cadastro, titularidade e registro bancário.

Afiança que não havia título executivo líquido, certo e exigível, na medida em que a obrigação não poderia ser adimplida sem a formalização de aditivo contratual.

Pontua que o prosseguimento da execução sem prévio processo de conhecimento violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende, no mais que a relação jurídica original não se manteve íntegra com o falecimento da locadora, alterando-se substancialmente os sujeitos e a execução das obrigações pactuadas; que a falta de regularização do espólio para fins cadastrais e contratuais perante a TELEFÔNICA impediu a continuidade dos pagamentos; e complementa que a decisão agravada ignorou essa realidade e impôs o cumprimento forçado da obrigação, que exigiria a instauração de ação autônoma, e não a simples via executiva.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, sustenta o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Alega que, com o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, corre o risco de sofrer atos constritivos e levantamento de valores penhorados em sede de execução, inclusive oriundos de intimação considerada nula.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para suspender o cumprimento de sentença e quaisquer atos de constrição patrimonial ou levantamento de valores, e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma das decisões agravadas e o reconhecimento da impossibilidade de execução da obrigação nos moldes pretendidos pela parte exequente, relegando eventual discussão para ação autônoma.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 15/08/2025, nos termos da decisão Id. 307270869.

Contrarrazões da parte recorrida no Id. 313001889, sustentando a correção da decisão recorrida, rebatendo os argumentos e aduzindo má-fé da parte recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa processual ao recorrente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra decisões proferidas no cumprimento de sentença no. 1000369-08.2018.8.11.0052, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos de declaração subsequentes, propostos pela ora agravante.

A recorrente sustenta, em síntese, que o falecimento da exequente originária, Sra. Nilza Dias de Almeida Oliveira, acarretou modificações substanciais na relação jurídica locatícia anteriormente firmada, especialmente no que diz respeito à forma de cumprimento da obrigação assumida no acordo homologado judicialmente. Alega, ainda, que o título executivo judicial não poderia ser executado na forma atual, sem prévia regularização do contrato por meio de termo aditivo, tendo em vista exigências internas do sistema corporativo da empresa. Afirma, com isso, que o prosseguimento da execução implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo, em caráter liminar, a suspensão da execução e dos atos de constrição patrimonial.

A decisão recorrida, mantida após rejeição de aclaratórios opostos pela ora recorrente, possui o seguinte teor:

“
PROCESSO N. 1000369-08.2018.8.11.0052

EXEQUENTE: NILZA DIAS DE ALMEIDA OLIVEIRA

EXECUTADO: VIVO S.A.

I - Relatório

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, Telefônica Brasil S.A. ("Telefônica"), no âmbito de ação de despejo para uso próprio, cumulada com cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais, proposta por Espólio de Nilza Dias de Almeida Oliveira.

A impugnação sustenta, em suma, a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, alegando alteração da relação jurídica após o falecimento da autora, bem como a inexigibilidade dos valores executados.

Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou manifestação por meio da petição de ID 174743136, refutando as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial. Decido.

II - Fundamentação

A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio adequado para discutir questões relacionadas ao valor da execução, bem como a existência de fatos que possam influenciar a exigibilidade da obrigação, conforme previsto no art. 525 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a executada alega que, após o falecimento da autora, houve alteração da relação jurídica, o que exigiria a regularização do contrato entre a Telefônica e o Espólio da autora, além de questionar a exigibilidade dos valores executados.

Inicialmente, cabe destacar que o título executivo judicial decorre de decisão judicial transitada em julgado, o que confere força executiva aos valores que se pretende executar.

A alegação de que o falecimento da autora e sua substituição pelo Espólio exigiriam uma nova formalização contratual não procede, uma vez que a obrigação estabelecida em sentença deve ser cumprida independentemente de eventual alteração subjetiva das partes, nos termos do art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, não restou demonstrado nos autos que a alteração na titularidade da relação jurídica afetou a obrigação de pagamento de aluguéis e indenizações devidas pela executada.

A situação jurídica que se pretende discutir poderia ser arguida em ação própria, mas não impede o prosseguimento da execução, pois o título executivo permanece válido e eficaz.

No tocante à alegação de inexigibilidade dos valores executados, observa-se que a executada não apresentou provas suficientes para demonstrar que os valores cobrados são indevidos ou que houve qualquer erro de cálculo que justifique a modificação do montante executado.

Diante da análise dos documentos juntados, verifico que a impugnação apresentada pela executada deve ser rejeitada, uma vez que não restou comprovada a alteração relevante que impeça o prosseguimento da execução ou que justifique a inexigibilidade dos valores cobrados.

III - Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada Telefônica Brasil S.A. e determino o prosseguimento da execução, nos termos do título executivo judicial.

Intime-se a executada para ciência desta decisão e para que cumpra as obrigações impostas, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Rio Branco/MT, datado e assinado digitalmente.

LUCIANA SITTINIERI LEON

Juíza de Direito Substituta”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Na espécie, verifica-se que a decisão agravada rejeitou, de forma técnica e fundamentada, a impugnação ao cumprimento de sentença, consignando que a pretensão executiva encontra amparo em título judicial oriundo de acordo homologado, dotado de eficácia plena e força executiva, nos moldes do art. 515, II, do CPC.

Ressaltou-se que a eventual alteração subjetiva da parte credora não desconstitui a exigibilidade da obrigação, sobretudo porque não foi demonstrado nos autos qualquer prejuízo real ao adimplemento do título, tampouco irregularidade no valor executado, além de que a discussão sobre a necessidade de nova formalização contratual foi corretamente rechaçada, sob o fundamento de que a obrigação judicial deve ser cumprida independentemente de mudança na titularidade da relação jurídica.

Neste contexto, nos termos do art. 778, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente admitido que o espólio, na qualidade de sucessor processual do exequente falecido, assuma a titularidade ativa da execução, promovendo-a em nome próprio, sempre que o direito resultante do título executivo lhe for transmitido.

Tal previsão legal reflete a própria lógica da continuidade dos efeitos patrimoniais da obrigação, mesmo diante do falecimento de uma das partes, destacando-se que a substituição do credor originário por seu espólio não acarreta, por si só, a inexigibilidade da obrigação assumida nem impõe a extinção do cumprimento de sentença.

É igualmente relevante consignar que a agravante não comprovou nos autos ter adimplido as obrigações assumidas no acordo judicial, tampouco demonstrou que realizou o pagamento dos aluguéis devidos em favor da exequente, ainda em vida, ou de seu espólio após o óbito.

Ao contrário, argumenta que deixou de realizar os pagamentos, sob justificativa de
“bloqueio no sistema interno”
e
“necessidade de formalização de novo termo”
, o que não se sustenta juridicamente.

Ora, se a agravante permaneceu usufruindo do imóvel objeto do contrato de locação e, ainda assim, se negou ao pagamento da contraprestação pactuada, sua conduta configura hipótese de enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil, de tal feita que a contraprestação pelo uso do bem alheio é imperativa e não pode ser afastada sob alegações de ordem administrativa ou interna da empresa.

Além disso, a suposta dificuldade em realizar os pagamentos em razão da conta da locadora falecida estar desatualizada não justifica a inadimplência prolongada, pois, havendo dúvidas sobre a titularidade do crédito ou a continuidade do vínculo contratual, cabia à agravante adotar as medidas adequadas para regularização da situação, tais como a propositura de ação renovatória ou o depósito dos valores mediante consignação judicial, conforme prevê o art. 539 e seguintes do CPC.

O que não se admite, reitero, é a utilização contínua do bem locado sem contraprestação, sob fundamentos de conveniência administrativa ou operacional da empresa.

Por tais razões, as decisões recorridas apresentam-se escorreitas e juridicamente coerentes com o ordenamento processual e material vigente, inexistindo, qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a suspensão liminar do cumprimento da sentença.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação da parte agravante por litigância de má-fé, formulado em sede de contraminuta, entendo que não merece acolhimento, isso porque a interposição do presente agravo de instrumento, ainda que ao final não venha a ser provida, decorre do legítimo exercício do direito de recorrer, estando amparada por fundamentos jurídicos minimamente plausíveis e decorrentes de divergência interpretativa quanto aos efeitos do falecimento da credora originária sobre a exequibilidade do acordo judicial celebrado. Deste modo, não se vislumbra, nos autos, qualquer conduta dolosa, temerária ou manifestamente procrastinatória que autorize a aplicação das penalidades previstas nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, de modo que

rejeita-se o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025